Tribunal: TJDFT
Processo: 0734350-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0734350-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: ROSEMARY LUCIA RIBEIRO, HEBROM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A contra a decisão de ID 165397021, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos da Tutela Antecipada Antecedente n. 0713391-46.2023.8.07.0020 ajuizado por ROSEMARY LUCIA RIBEIRO, HEBROM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. Na r. decisão recorrida, o Juízo de Primeiro Grau deferiu a tutela de urgência requerida pela Agravada para que a Agravante se abstenha de efetuar o corte da energia elétrica na unidade consumidora localizada no CA V. PIRES R. 03 CH 82 LT 14- A LJ 03 ENTRADA B TAGUATINGA -DF CEP: 72.005-755, sob pena de multa, nos seguintes termos: Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência, em que se busca a determinação que a requerida se abstenha de efetuar o corte de energia elétrica da Unidade Consumidora registrada em nome da 1a autora – ROSEMERY LUCIA RIBEIRO, Código 1595820-5, endereço registrado: CA V. PIRES R. 03 CH 82 LT 14- A LJ 03 ENTRADA B TAGUATINGA -DF CEP: 72.005-755. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados; eis que os documentos acostados aos autos demonstram a necessidade de dilação probatória, antes que seja suspenso o fornecimento de energia elétrica da Unidade Consumidora, uma vez que a fatura, objeto de discussão nos autos, foge consideravelmente ao padrão de regularidade dos valores cobrados mensalmente pela prestação do serviço. Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso, eventual suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica da parte autora pode provocar danos de difícil reparação. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houve "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do CPC: " ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO.IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO."A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido". (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que requerida se abstenha de efetuar o corte de energia elétrica da Unidade Consumidora registrada em nome da 1a autora – ROSEMERY LUCIA RIBEIRO, Código 1595820-5, endereço registrado: CA V. PIRES R. 03 CH 82 LT 14- A LJ 03 ENTRADA B TAGUATINGA -DF CEP: 72.005-755, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por cada dia de eventual suspensão do fornecimento de energia elétrica, limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). [...] Nas razões recursais, o agravante alega inexistência de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para concessão da tutela em primeiro grau de jurisdição porquanto fundamentado em ilegalidade de procedimento adotado pela empresa agravada (fraude na medição de energia elétrica). Alega que a decisão foi genérica por não fixar os limites da liminar, obriga a continuidade de fornecimento de energia à unidade consumidora, mas nada diz acerca das faturas vincendas. Aduz necessidade de redução da multa fixada para evitar o enriquecimento injustificado da Agravada, pois entende que a multa foi estipulada de forma desproporcional em comparação ao bem jurídico tutelado. Entende haver perigo na demora em razão da vultosa quantia arbitrada a título de multa por descumprimento da obrigação de fazer, o que pode ocasionar interpretações danosas e deixar de determinar o adimplemento das faturas vincendas, que poderá acarretar ao Agravante prejuízo de natureza material de difícil reparação. Assim, a Agravante requer a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo para sustar os efeitos da decisão recorrida; intimação dos Agravados; e no mérito a revogação da tutela de urgência, condicionamento os efeitos da tutela à fatura contestada e ao adimplemento das faturas vencidas e vincendas, e a redução da multa fixada. Preparo regular (ID 50298674). Verifica-se que apresentada contestação nos autos de origem com alegações de legalidade dos procedimentos de inspeção, perícia e comunicação do vistoriado realizados; existência de irregularidades na medição do consumo de energia ocasionando o faturamento incorreto; legalidade da cobrança emitida com base nos faturamentos pós correção da irregularidade, nos termos da Res. No 1.000/2021 da ANEEL; impossibilidade de desconstituição da fatura de recuperação de consumo, diante da legalidade e legitimidade da cobrança realizada pela Neoenergia quanto ao fornecimento de energia efetivamente prestado; inexistência de hipossuficiência da parte e de relação de consumo; impossibilidade de inversão do ônus da prova; interesse em perícia técnica. Ainda, apresentado pedido reconvencional para condenação ao pagamento do valor total da fatura. É o relatório. DECIDO. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). Em suma, o presente agravo tem por objeto liminar a possibilidade da suspensão de fornecimento de energia elétrica e a redução da multa aplicada. Inicialmente acerca da legalidade dos atos praticados pela Agravante há de se destacar que são necessários esclarecimentos técnicos. Havendo cobrança de valor de alta monta, por se tratar de valores referentes à recuperação de consumo, imperiosa a manutenção da tutela concedida, porquanto sem dilação probatória é impossível qualquer discussão acerca da validade dos atos administrativos praticados pela concessionária. Deferida a tutela, considerando a discussão sobre os valores havidos em recuperação de consumo, cujo pagamento pode comprometer a atividade empresarial, em fase inicial da ação não resta demonstrada relevância da fundamentação a justificar a reforma da decisão. Nesse sentido, confira-se julgado desta Eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. ADULTERAÇÃO EM RELOGIO MEDIDOR. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONTINUIDADE DO SERVIÇO. DEFERIMENTO. 1. Havendo indícios de que a fatura que cobra a energia elétrica apresenta valor desproporcional ou está em desacordo com a norma aplicável à espécie, o fornecimento do serviço deve ser mantido. 2. Conquanto não se possa infirmar a validade do ato administrativo em fase incipiente do processo, e exigindo o caso dilação probatória, a tutela de urgência deve ser mantida para impedir que da falta de pagamento resulte a interrupção do fornecimento de energia elétrica. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1677078, 07428413120228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 3/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso) Noutro lado, quanto ao valor das astreintes, destaque-se que a multa é medida coercitiva e acessória, desprovida de caráter punitivo, indenizatório ou compensatório, e tem por finalidade o cumprimento da obrigação imposta ou do ato decisório para satisfação de direito[1]. Para a fixação das astreintes deve o magistrado observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve ser suficiente para tornar a desobediência à determinação judicial gravosa para a parte, mas não pode exorbitar a obrigação principal sob pena de desvirtuar a natureza do próprio interesse processual. Ainda, deve ostentar valor expressivo, para compelir a parte ao cumprimento das determinações judiciais, dando efetividade à tutela concedida, no entanto, não pode propiciar o enriquecimento sem causa da parte beneficiada. Destaque-se que a fixação de astreintes constitui medida coercitiva e a preocupação com o seu pagamento só encontra espaço quando se aventa o anseio de não cumprir a determinação judicial. Considerando que o valor das astreintes fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, limitado ao valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), e que tal valor representa aproximadamente metade do valor das contas de energia mais recentes, entendo ser tal fixação excessiva. Considerando que não deve a multa implicar no enriquecimento injustificado, há de se reduzir o valor as astreintes fixadas para o valor de R$1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento, mantendo-se inalteradas os demais termos da decisão. Quanto à alegação de genericidade da decisão, porquanto não menciona a obrigação da Agravada de arcar com as despesas atuais do fornecimento de energia elétrica, não prospera, porquanto o objeto da ação encontra-se devidamente delimitado na petição inicial. Desta forma, a decisão limita-se à proibição de suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão de eventual inadimplemento de valores constituídos quando da recuperação de consumo (pendente ainda de aprofundada análise). Portanto, instintivo que deverá a Agravada continuar arcando com as faturas vincendas, porquanto sequer objeto da ação. Em que pese a parcial probabilidade do direito, vislumbro, na verdade, o perigo de dano reverso, porquanto a reforma da decisão implicando na possibilidade de interrupção do fornecimento de energia elétrica poderia acarretar risco imediato ou dano de difícil reparação à Agravada, enquanto ainda pendente dilação probatória à ação de origem. Ainda, inexiste risco de irreversibilidade da medida, pois na hipótese de o mérito ser julgado em favor da Agravante nada impede a cobrança, na medida que for considerada devida, dos valores devidos. Logo, não há risco decorrente da espera pelo julgamento do mérito deste recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo do presente recurso. Publique-se. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 29 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Acórdão 1364245, 07117790720218070000, Relator: ESDRAS NEVES, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no PJe: 24/8/2021.